Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-78.2019.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Condenação da apelante ao pagamento de gratificação de gestão educacional (GGE) com reflexos sobre os décimos terceiros salários, quinquênios e sextas-parte. Manutenção. Verba que tem caráter geral e, portanto, extensível o respectivo pagamento a aposentados e pensionistas. Inteligência do artigo 40, parágrafo 8o, da Constituição da República. Observância ao decidido pela Turma Especial

Ementa:
Apelação. Condenação da apelante ao pagamento de gratificação de gestão educacional (GGE) com reflexos sobre os décimos terceiros salários, quinquênios e sextas-parte. Manutenção. Verba que tem caráter geral e, portanto, extensível o respectivo pagamento a aposentados e pensionistas. Inteligência do artigo 40, parágrafo 8o, da Constituição da República. Observância ao decidido pela Turma Especial deste Tribunal mediante o julgamento do IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000. Recurso improvido, portanto.